Tribunal: TJDFT
Processo: 0740955-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OU EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Detran/DF contra sentença que, reconhecendo o transcurso do prazo prescricional de 05 anos, declarou a nulidade do processo administrativo no 055.008747/2010, o qual havia punido o autor pela prática da infração constante no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro CTB.
2. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O prazo prescricional será interrompido com a notificação do infrator. A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH também prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH.
3. No caso concreto, o autor tomou ciência da abertura do processo administrativo em razão do cometimento de infração ao art. 165 do CTB em 26.02.2010 (ID n. 13315269), data em que houve interrupção da prescrição, sendo este o dies a quo para o início da contagem do prazo prescrição da pretensão punitiva, de forma que o dies ad quem do prazo prescricional ocorreu no dia 25/02/2015. Contudo, a decisão final da aplicação da penalidade ocorreu em 2017 (ID n. 13315274), sendo o autor notificado da decisão em2018, restando confirmada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
4. Portanto, da cronologia dos atos administrativos, depreende-se que ocorreu a prescrição punitiva, porquanto entre a data da ciência da abertura do processo administrativo e o julgamento do recurso, em definitivo, transcorreram mais de 05 anos.
5. Destaca-se que a demora na conclusão do processo administrativo não pode ser imputada ao recorrido, porquanto, a despeito dos recursos interpostos pelo condutor, o processo teve longa tramitação por culpa exclusiva da administração pública.
6. Em face do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida.
8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.